Tribunal: TJES
Processo: 5009946-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009946-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIVALDO MATEUS LAURETE e outros (3)

INTERESSADO: EUGENIO MARCOS LAURETTI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE LEGÍTIMA E RISCO DE TURBAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de interdito proibitório que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado por coocupantes de imóvel rural, consistente em afastar medida liminar que os proibiu de praticar atos de turbação ou esbulho sobre a área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela possessória antecipada em favor dos agravantes, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da liminar em interdito proibitório foi fundamentada em elementos documentais que indicam posse legítima do recorrido, risco de violação à posse e necessidade de preservar o status quo até a instrução do feito.

A alegada turbação possessória atribuída ao recorrido remonta a atos ocorridos há mais de quinze anos, o que inviabiliza o preenchimento do requisito temporal de ano e dia previsto no art. 561 do CPC.

Os documentos e fotografias juntados pelos agravantes não afastam a conclusão de que os fatos são controvertidos e demandam dilação probatória, sendo incabível tutela antecipada em juízo de cognição sumária.

A impugnação administrativa ao processo de regularização fundiária e a existência de ações possessórias e sucessórias paralelas não afastam a possibilidade de concessão de medida protetiva fundada em indícios de ameaça à posse.

O princípio da confiança no juiz da causa, que conduziu audiência de justificação, recomenda a manutenção da medida liminar concedida com base na análise direta dos fatos.

As astreintes fixadas para compelir ao cumprimento da ordem judicial possuem caráter coercitivo legítimo e não demandam revisão neste momento processual.

Documentos novos apresentados fora do juízo de origem não podem ser analisados pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

O exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela possessória antecipada exige a demonstração da posse, da turbação ou esbulho, da data da ofensa e da propositura da ação dentro de ano e dia, conforme art. 561 do CPC.

A ausência de demonstração inequívoca da turbação recente e a controvérsia sobre os limites da posse impedem a concessão de liminar em agravo de instrumento.

A liminar deferida no interdito proibitório visa preservar o status quo ante e não configura perda da posse pelos agravantes, sendo medida reversível.

Astreintes impostas para assegurar cumprimento de obrigação de não fazer possuem natureza coercitiva e podem ser revistas a qualquer tempo.

A juntada de documentos não analisados na origem não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

O uso regular dos meios recursais não configura litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO LAURETTI
,
APARECIDA LAURETTI FRANÇA
,
EDINALDO LUCAS LAURETTI
e
MARINEIA FRANÇA
em face da r. decisão (fls. 02-03 do evento 14419529), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação de interdito proibitório de nº 5000294-35.2025.8.08.0052, movida por
EUGÊNIO MARCOS LAURETTI
em desfavor dos ora agravantes, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

A juíza de primeira instância fundamentou que da “declaração do ITR 2024 (ID 66576079), certidão negativa de débitos do imóvel (ID 66576081) e os BUs mencionados –, constata-se probabilidade do direito, representada pela posse legítima e pela demonstração de risco real à integridade do imóvel.” (fl. 03 do evento 14419529).

Asseverou que cuida “
de propriedade rural produtiva e de moradia, cuja invasão comprometeria a segurança física do autor e sua família, bem como a continuidade da atividade econômica da qual dependem.
” (fl. 03 do evento 14419529).

Por isso, determinou que os requeridos/agravantes “
se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho possessório sobre o imóvel rural objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 15.000,00, sem prejuízo de eventual majoração ou conversão em medida coercitiva mais gravosa
” (fl. 03 do evento 14419529).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
1
, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa a do agravo de instrumento registrado sob o nº 5010337-90.2025.80.8.0000.

Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão de minha lavra, que indeferiu a antecipação da tutela recursal possessória pretendida por Luiz Laurete contra o ora agravado Eugênio Marcos Lauretti, senão vejamos:

[...] Como é cediço, os pressupostos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no art. 561 do CPC, que exige que a petição inicial do autor da ação de manutenção de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, da turbação praticada pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada1.

Neste juízo de cognição sumária, não é possível aferir que a ação possessória foi proposta dentro de ano e dia da turbação afirmada na petição inicial (art. 558 do CPC), uma vez que os atos praticados pelo agravado de emissão de certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR) e de regularização do imposto territorial rural (ITRA), respectivamente, ocorreram nos anos de 2006 (evento 61877033) e 2008 (evento 61877049).

A turbação pressupõe ato material indevido que obste ou dificulte o pleno exercício da posse, como por exemplo, a invasão parcial do terreno de outrem, plantando, construindo cercas ou realizando obras que impeçam o uso integral do bem — mas sem retirar o possuidor de sua posse –, não se confundindo com exercício de prerrogativas administrativas ou manifestações isoladas de animosidade.

Assim, o fato de a suposta turbação ter sido praticada há mais de 15 (quinze) anos impede o deferimento da liminar com base no art. 561 do CPC, mormente quando sopesado que a ação de manutenção de posse foi proposta no dia 20 de setembro de 2024 (evento 51158221). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 561 do CPC estabelece que na ação de manutenção de posse, para o deferimento da liminar, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, no caso de reintegração. Deve, ainda, comprovar que a ação foi intentada dentro de um ano e dia da turbação ou esbulho ocorrido.
2. Considerando não ter sido demonstrado que a turbação ocorreu há menos de um ano e dia, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES; AI 0006860-49.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 09/12/2019; DJES 21/01/2020)

Acrescente-se que o agravante não demonstrou de plano que exercia exclusivamente poder de fato sobre o imóvel, sendo que na ação reivindicatória c/c demarcatória registrada sob o nº 0000382-76.2016.8.08.0052, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, restou reconhecido que inexistiam elementos de que o ora agravado adquiriu a posse do local de modo injusto.

Reputo que a impugnação administrativa (evento 51161079) ao processo de regularização fundiária perante o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), por si só, não configura turbação da posse, e sim aparente regular de direito do agravado que já figura há muito tempo no CCIR e no ITR como o posseiro do sítio.

Mesmo que o agravante insista em que os atos praticados pelo recorrido tenham se intensificado, no mês de junho de 2025, e gerado prejuízos materiais, os elementos fotográficos dos eventos 14530654 e 14530655 são insuficientes de infirmar a análise realizada no órgão a quo, sobretudo diante da natureza controvertida dos fatos, que demandam instrução probatória adequada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DA POSSE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada.
3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0002245-48.2017.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018)

Por fim, tenho que deve ser aplicado na presente oportunidade o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, e que antes de examinar o pleito da tutela provisória de urgência de natureza antecipada conduziu audiência de justificação (evento 56387494), com fulcro no art. 562 do CPC. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 560 A 562 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que fundamentado de maneira sucinta, o pronunciamento jurisdicional agravado cuidou de demonstrar a razão pela qual foi concedida a tutela de urgência pretendida, possibilitando à parte interessada, inclusive, apresentar irresignação recursal com os termos ali adotados. 2. Seguindo a regra prevista no artigo 560 a 562 do Código de Processo Civil, a concessão do pedido liminar em ação de reintegração de posse com fundamento em esbulho exige que o autor comprove o exercício de posse anterior, a ocorrência do esbulho e sua data e a perda da posse em razão do esbulho.
3. Vale lembrar que nas demandas possessórias incide o princípio da confiança no juiz da causa, o qual está mais próximo das partes e da situação fática enfrentada, o que impõe a manutenção da decisão liminar outrora concedida na origem.
4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0003511-67.2018.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/04/2019; DJES 19/06/2019)

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito ativo.[...] (redação original, evento 14545551 dos autos referidos)

Impende destacar que a decisão ora hostilizada limitou-se a deferir medida protetiva de caráter possessório, com base na documentação apresentada na inicial, cujo conteúdo inclui declarações fiscais (ITR/CCIR), boletins de ocorrência recentes e registros de posse contínua, os quais, ainda que controvertidos, fornecem substrato mínimo à análise de probabilidade do direito.

Reconhece-se que o litígio envolve membros da mesma família, e que existem ações paralelas tramitando no foro de origem envolvendo disputas de natureza possessória e sucessória. Contudo, a existência de litígios anteriores não impede, por si só, a concessão de tutela em interdito proibitório, especialmente quando há indícios de concretas tentativas de violação da esfera possessória de um dos coocupantes.

A concessão da liminar não implica esvaziamento da defesa possessória dos agravantes, pois é precária e reversível, bem como restrita à abstenção de condutas ofensivas à posse, sem implicar perda ou retirada forçada da posse. Aliás, a decisão aparentemente preserva o
status quo ante
e foi pautada por evitar o acirramento dos conflitos familiares até que o juízo de origem possa instruir adequadamente a causa.

Acrescente-se, ainda, que as astreintes não merecem ser revistas neste momento processual, porque são razoáveis e proporcionais para compelir os agravantes ao cumprimento da ordem de abstenção de turbação da posse do recorrido.

Pontuo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.

Por fim, quanto aos documentos colacionados pelo agravado nos eventos 16903565 e 16903566, observa-se que não foram objeto da decisão guerreada, de modo que não é possível examiná-los nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE PROBREZA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica poderá gozar do benefício da Assistência Judiciária Gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física. 2.
A juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado singular, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.
3. Recurso desprovido. (TJES; AI 0013077-20.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/07/2019; DJES 31/07/2019)

Além disso, não merece prosperar a tese de que os agravantes devem ser considerados como litigantes de má-fé, já que não se pode ceifar das partes o direito de interpor recursos em face das decisões que foram prejudiciais aos seus interesses. Nesse posicionamento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE PRESERVADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E RECUSA. DESNECESSIDADE. REGRA GERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA [...] 3.
Inexiste litigância de má fé quando a parte utiliza dos meios de defesa legalmente admitidos pelo ordenamento jurídico.
Inteligência do art. 17, do CPC⁄73 e art. 81, do CPC⁄15. (TJES, Classe: Apelação, 35120004482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. – Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, as decisões proferidas liminarmente em agravo de instrumento passaram a ser recorríveis por agravo interno, não mais subsistindo a vedação contida no artigo 527, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, segundo a qual a decisão liminar somente seria passível de reforma quando do julgamento do agravo. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada. 2. – Da peça recursal extrai-se a existência de elemento discursivo nas razões aduzidas, havendo, sim, demonstração de inconformismo com a decisão objurgada. Preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada. 3. – Não há falar em atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento quando não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
4. – A parte insatisfeita com o provimento judicial tem o direito de contra ele se insurgir por meio de recurso, não podendo esse direito ser visto como abuso, se não há provas contundentes nesse sentido.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169003083, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 17/02/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.